Tribunal: STF
Processo: ARE 1469790
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERATIVO AO QUAL ENCONTRA-SE VINCULADO O RESPECTIVO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUMENTO DIFERENCIADO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ART. 94, § 5º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 37, X, DA CF/88. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10%. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso II, e 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que 



    “[o] reajuste conferido aos servidores da Assembleia Legislativa teve como única fonte formal o Ofício 265/91, pois não houve qualquer aprovação pela Mesa Diretora acerca da matéria, que não foi sequer discutida, e muito menos, posta em votação, sendo apenas informado aos pares da Mesa Diretora de que seria implementado o reajuste nos índices estipulados na tabela, tabela esta que compôs o Ofício nº 265/91, o que evidencia patente lesão ao princípio da legalidade.” 



    Defende, ainda, que é



    “[m]anifestamente inadmissível o acolhimento da pretensão dos Autores, que, de forma aparentemente singela, pretendem subverter toda a ordem constitucional existente ao requerer, subliminarmente que o Judiciário usurpe competência legislativa da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia e competência de iniciativa do Governador do Estado. ”.



    Decido.



    A controvérsia apresentada nestes autos poderá sofrer influência do que vier a ser decidido na ADPF 362/DF, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que se discute a “validade constitucional de ato atribuído ao Presidente da Assembleia Legislativa Estadual, praticado na forma do Ofício 265/91, que teria elevado de maneira assimétrica os vencimentos de servidores da Assembleia local, e, por arrastamento, impugnam decisões judiciais que, sob pretexto de isonomia, teriam estendido os índices máximos de reajuste a outros servidores, inclusive aqueles dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios da Bahia.” 



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/08/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/08/23.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADPF nº 362/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente